Tribunal: STF
Processo: Rcl 41324
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Bahia, nos autos do Mandado de Segurança nº 8006297-42.2018.8.05.0000, que, ao indeferir pedido de concessão de tutela provisória, manteve o sobrestamento do processo até decisão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) sobre a mesma controvérsia contida nos autos, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na ADI 6.257.
    Narra a Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia que impetrou mandado de segurança, com pedido de medida liminar, em face de ato ilegal do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia porquanto os associados, representados pela parte ora reclamante, vem sofrendo descontos sobre suas remunerações, em razão de considerar, como limite de teto remuneratório, a remuneração do Governador do Estado da Bahia. 
    Aduz-se que, no julgamento da ADI 6.257, esta Corte reconheceu expressamente a incidência do teto remuneratório dos Ministros do STF aos professores das universidades federais e estaduais, motivo pelo qual a manutenção dos descontos em folha de pagamento viola decisão desta Casa.
    Requer-se a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e que seja determinado ao Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e ao Secretário de Administração do Estado da Bahia que passem a aplicar o teto remuneratório Ministro do STF aos professores universitários estaduais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (eDOC 1, p. 7).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16).
    Em contestação, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB aduz que “a Reclamante atribui à cassação da decisão o efeito de operar automaticamente a concessão da Ordem pleiteada no Mandado de Segurança. O que não é possível, pois, a cassação, apenas, faz cessar a suspensão do processo e, com isto, faculta o prosseguimento do Feito. Portanto, a eventual cassação da decisão, também, não poderá implicar no atendimento do pedido que lhe é acessório (aplicação do teto), até mesmo, ainda, porque incorrerá em supressão de instância”. Ao final, requer seja julgada improcedente a presente reclamação (eDOC 18).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (eDOC 29).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A decisão desta Corte, proferida na ADI 6257, Rel. Ministro Gilmar Mendes, em medida cautelar deferida pelo Ministro Presidente, excepcionalmente, no plantão judiciário, em 18.1.2020, DJe 3.2.2020, assim consignou: 
    “Ante o quadro revelado, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. ”
    O ato reclamado, por sua vez, nos termos do que informado pela autoridade reclamada, consiste em pedido de “concessão de tutela provisória para que seja determinado que os Impetrados se abstenha de proceder a descontos na remuneração dos professores da UESB, sob o fundamento de incidência do teto remuneratório dos Governador do Estado da Bahia, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 50.000,00” (eDOC 16, p. 3).
    A autoridade reclamada, ao apreciá-lo, concluiu pela manutenção do sobrestamento do processo com esteio nos seguintes argumentos (eDOC 8, p. 2/3): 
    “Vale observar que a pretensão ora lançada no presente mandamus é no sentido de determinar que os Impetrados passem a aplicar como teto remuneratório o subsídio mensal em espécie dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem como que se abstenham de proceder a descontos na remuneração dos Professores da UESB, sob o fundamento de incidência do teto remuneratório sob as vantagens pessoais de caráter temporário. 
    Em recente julgamento de medida cautelar no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.257, promovida pelo Partido Social Democrático (PSD), tendo como objeto o art. 1º da Emenda Constitucional 41/2003, que conferiu nova redação ao art. 37, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal, através do Min. Presidente, Gilmar Mendes, deferiu a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para ‘dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’. (DJE 03/02/2020) 
    Ao contrário do que postula a impetrante, a invocação do citado precedente não se presta à retirada do sobrestamento do presente feito, simplesmente porque a pretensão do mandamus não se alterou, seguindo como a aplicação do teto remuneratório dos Desembargadores do TJBA aos servidores estaduais da UESB, que é o objeto do IRDR ainda não decidido.”
    Na espécie, constata-se que a decisão reclamada, ao apreciar o pedido de prosseguimento do feito, decidiu pela manutenção do sobrestamento sob o fundamento de que a matéria objeto do mandado de segurança, qual seja, o pedido de a aplicação aos servidores estaduais da UESB do teto com base no salário dos desembargadores do Tribunal de Justiça, estava suspensa por força do IRDR em tramitação naquela Corte.
    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida na ADI 6257, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário.
    É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 
    Além disso, uma vez que o juízo de origem sequer emitiu entendimento sobre o mérito da questão, tampouco estabeleceu qualquer limite a ser aplicado como teto à remuneração dos servidores em questão, não há como entender pela existência de possível violação da decisão paradigma pela decisão que posterga a análise do pedido inicial.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente